Tribunal: TJPA
Processo: 0801682-13.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801682-13.2021.8.14.0015

APELANTE: KEVIN DIAS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, à pena de 9 (nove) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa. Nas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento de coação moral irresistível; o reconhecimento de erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores; a reforma da dosimetria da pena; a realização da detração; e o direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da d. Procuradoria de Justiça, pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A ocorrência de prescrição em relação ao crime de corrupção de menores.
2. A existência de coação moral irresistível que justificasse a exclusão de culpabilidade.
3. A adequação da dosimetria da pena imposta ao apelante.
4. A competência para a realização da detração do período de prisão cautelar.
5. A possibilidade de o apelante recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Prescrição do crime de corrupção de menores: a pena aplicada para o crime de corrupção de menores, considerando-se a idade do apelante à época dos fatos, está prescrita, e, portanto, a punibilidade deve ser extinta de ofício.

2. Coação moral irresistível: a alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram a participação ativa e consciente do apelante nos crimes de roubo a que foi condenado.

3. Dosimetria da pena: a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem que houvesse circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. A aplicação da Súmula 231, do c. STJ impede a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal,
entendimento respaldado tanto pelo Excelso STF (Tema de Repercussão Geral n. 158), quanto pelo próprio c. STJ (Tema de Repetitivo n. 190).
Na terceira fase foi escorreitamente aplicada apenas a majorante que mais aumenta a pena, conforme artigo 68, parágrafo único, do CP. Foi também corretamente aplicada a fração de 1/5 (um quinto) em razão da continuidade delitiva, consoante Súmula 659, do c. STJ. O regime de cumprimento de pena foi adequadamente abrandado para o semiaberto.

4. Detração: a realização da detração não compete ao e. Tribunal, mas sim ao d. Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de aferir o tempo exato de pena cumprida.

5. Direito de recorrer em liberdade: o pedido não foi conhecido por inadequação da via eleita, conforme entendimento pacificado de que tal matéria deve ser submetida por habeas corpus.

IV - DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de
Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento, mas de ofício declarar extinta a punibilidade do agente somente em relação ao delito de corrupção de menores, abrandando-se o regime inicial de cumprimento da pena dos delitos de roubo para o semiaberto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 22, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115, 157, §2º, II, §2º-A, I, 30; ECA, artigo 244-B; LEP artigo 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/03/2024; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023; TJPA, Apelação Criminal n. 0015657-32.2018.8.14.0051, j. 17/07/2023; TJPA, Apelação Criminal n. 00044393120098140028, j. 18/09/2018.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Kevin Dias Rodrigues, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no
artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA
, c/c artigo 70, do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa (cf. ID 10840879).

Nas razões recursais, a defesa requer: (
a) o reconhecimento de coação moral irresistível; (b) o reconhecimento de erro de tipo em relação ao crime de corrupção de menores; (c) reforma da dosimetria da pena do apelante; (d) a realização da detração; (e) direito de recorrer em liberdade
(cf. ID 11042129)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 15614269).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18947946).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pedido de responder ao feito em liberdade. A uma, porque já concedido em sentença. A duas, em razão da inadequação da via eleita, pois, conforme reiteradas decisões desta e. Turma, a matéria é afeta a
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, consoante artigo 30, I, “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, CAPUT, DO CP - HOMICÍDIO SIMPLES - 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (...) 1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. (...) (TJ-PA - APR: 00044393120098140028 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 21/09/2018).

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS ...) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - NÃO CONHECIMENTO. 5. É pacífica a jurisprudência desta Corte que afirma, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de Habeas Corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Não se vislumbra ictu oculi, hipótese de concessão de ofício do writ. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0015657-32.2018.8.14.0051, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

2 - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 10/09/2021 (cf. página 1, do ID 10840737);

(b) A regra do artigo 115, do CP, incide ao réu, que nasceu em 10/09/2001
,
possuindo
19 (dezenove) anos completos

no dia do ocorrido (cf.
página 30, do ID 10840729
)
;

(c) a condenação foi de 1 (um) ano de reclusão (cf. ID 10840879);

(d) a publicação no sistema PJe foi no dia 14/06/2022 (cf. ID’s 10840880 e 10840881);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 2 (dois) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP). Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos formulados em relação ao crime em tela, remanescendo a análise daqueles atinentes aos delitos de roubos majorados.

3 - DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL

A defesa alega que houve coação moral irresistível, sendo o coator o adolescente e o coagido o apelante.

Data maxima venia
, não merece acolhimento.

Como é cediço, para o reconhecimento da ocorrência de coação moral irresistível, na forma do artigo 22, do CP, se faz necessário que o agente coator, visando alcançar o resultado ilícito pretendido, exerça uma intimidação ao agente coagido a ponto de obrigar este a praticar a conduta delitiva, perpetrando uma ameaça severa e irresistível em seu desfavor.

No caso em tela, a coação moral irresistível fora arguida pela defesa técnica sem arrimo em provas convincentes e seguras capazes de evidenciar que o recorrente agira em desacordo com o direito por não dispor de alternativa razoável e justa.

O d. Juízo
a

quo
, ao enfrentar a questão, chegou à conclusão que corroboro. Vejamos:

Não acato a tese de coação irresistível e inexigibilidade de conduta diversa. O denunciado alegou ausência de culpabilidade pela limitação da liberdade de autodeterminação, afirmando que diante da coação não poderia agir de outra maneira. Aduziu que não sabia que o adolescente estava armado e que não sabia que ele ia praticar o roubo, se surpreendendo quando o mesmo anunciou o assalto à vítima Tailane do Socorro Ferreira de Souza. Asseverou que foi o adolescente que pilotou a moto e que subiu na garupa por medo.

Segundo o denunciado, no dia dos fatos ele e o adolescente jogaram bola, consumiram maconha e então resolveram caminhar e quando avistaram a vítima saindo o adolescente a abordou e anunciou o assalto e depois de subtrair a motocicleta da vítima chamou o denunciado para subir na moto e ele o fez por medo e que não pulou da moto porque o adolescente dirigiu em alta velocidade.

A narrativa é frágil e não encontra apoio nas circunstâncias, dinâmica dos fatos e provas dos autos.

Basta perceber que em seguida ao primeiro roubo, os dois abordaram a vítima José Clóvis Martins de Oliveira e a sua irmã em uma praça no bairro do Apeú. A vítima José Clóvis Martins de Oliveira afirmou expressamente que o adolescente chegou e apontou a arma de fogo e pediu um celular e que o outro que estava na moto, pilotando para ele, gritou para pegar os dois celulares.

Daí se vê que, entre o primeiro roubo e os roubos subsequentes o denunciado tomou a direção da motocicleta e colaborou ativamente para a prática dos outros roubos, o que refuta seu argumento de que teria sido coagido pelo adolescente e que não agiu com culpa ou dolo na sua conduta. Não há evidências de que o adolescente apontou a arma ou ameaçou diretamente o denunciado de fazer mal injusto e grave se ele não agisse de acordo com a sua vontade. Quando o adolescente desceu da moto para subtrair os bens das vítimas José Clovis e sua irmã, o denunciado teve a chance de fugir, mas, diversamente, permaneceu dando apoio e falou para o adolescente subtrair os dois celulares. As provas dos autos não apontam para a coação, mas para a colaboração mutua.

Depois de roubarem a vítima José Clóvis Martins de Oliveira e a sua irmã, o denunciado e o adolescente se separaram, tendo o adolescente ficado na posse da motocicleta e celulares subtraídos.

As circunstâncias fáticas evidenciam ausência de constrangimento sério e real apto a configurar coação moral irresistível, refutando a tese de comprometimento da capacidade de autodeterminação, restando demonstrando que o denunciado podia agir de outra maneira, mas não o fez, participando do cometimento dos crimes voluntariamente.

É de se notar que a alegação não se sustenta, sobretudo quando se observa que nos roubos perpetrados contra José Clovis Martins de Oliveira Filha e sua irmã, o apelante permaneceu na direção da motocicleta e gritou para que o comparsa subtraísse os dois celulares, evidenciando a unidade de desígnios e consequentemente a coautoria.

Ademais, vale ressaltar que predomina no âmbito do processo penal o entendimento segundo o qual cabe à defesa o ônus de desincumbir-se da carga probatória atinente à incidência de causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade, conforme artigo 156, do CPP

Com efeito, por consubstanciar mera alegação da defesa técnica, que não encontra ressonância nos elementos de prova existentes nos autos, entendo que não estão presentes os elementos autorizadores do reconhecimento da tese de coação moral irresistível, motivo pelo qual a rechaço.

Pleito indeferido.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE E DA DETRAÇÃO

A defesa se insurge contra a dosagem da pena do apelante.

Vale registrar que resta a analisar apenas a dosagem dos crimes de roubo, tendo em vista a declaração de extinção da punibilidade do agente em relação ao delito de corrupção de menores.

Pois bem.

Compulsando os autos,
observo que foi devidamente respeitada a formulação trifásica da dosagem das penas dos três delitos de roubo a que foi condenado o apelante, conforme previsto no artigo 68, do Código Penal. Noto ainda que as três dosagens apresentaram estruturas idênticas, o que permitirá a análise conjunta. Vejamos.

Nas primeiras fases, o d. Juízo
a quo
fixou as penas-bases no mínimo legal, considerando neutras todas as circunstâncias judiciais. Destaco que o fato de algumas vítimas terem reavido os seus pertences não pode militar em favor do apelante. A uma, porque a reprimenda basilar já foi estabelecida no mínimo, não podendo ser reduzida a patamar aquém, desse. A duas, porquanto o apelante que em nada contribuiu para os bens fossem recuperados.

Nas segundas fases das dosagens, o MM. Magistrado deixou de atenuar a pena em razão da confissão espontânea e da menoridade relativa em observância à Súmula 231, do c. STJ.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o d. Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Vale destacar que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada à apelante.

Quanto às terceiras fases, o d. Juízo
a quo
agiu em consonância com a lei ao aplicar somente uma das majorantes, com fulcro no parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, tendo ele se valido da causa que mais aumenta a pena, qual seja, o emprego de arma de fogo, o qual restou devidamente comprovado por meio da prova oral produzida, sendo essa uma circunstância objetiva dos delitos, que se comunica entre os agentes em concurso (cf. artigo 30, do CP).

Finalmente, o d. Juízo de origem se valeu da fração de 1/5 (um quinto) para aumentar a pena pela continuidade delitiva reconhecida, o que encontra respaldo na Súmula 659, do c. STJ, tendo em vista que três foram as infrações penais cometidas.

Assim, tenho que a suputação da pena física que culminou em 8 (oito) anos reclusão foi realizada dentro da exata proporção dos crimes cometidos pelo apelante, com observância integral dos ditames da lei e da jurisprudência, não havendo o que reparar.

O único erro aferível na dosimetria do réu diz respeito à pena de multa, que deveria ter sido fixada em 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, para que fosse proporcional à pena física estipulada. Contudo, para não incorrer em
reformatio in pejus
, mantenho os 50 (cinquenta) dias-multa calculados na r. sentença,
com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento de pena - considerando que: (a) o quantitativo de pena autoriza; (b) o réu não é reincidente; (c) inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis a ele - promovo o abrandamento para o semiaberto, conforme artigo 33, §2º, “b”, do CP.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço em parte do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício declaro extinta a punibilidade do agente somente em relação ao crime de corrupção de menores, abrandando-se o regime inicial de cumprimento da pena dos delitos de roubo para o semiaberto.

É o voto.

Belém, 06/11/2024